Tribunal: TJMT
Processo: 1066214-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI CHAVES PEREIRA - CPF: 211.307.281-53 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1066214-04.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

DAVI CHAVES PEREIRA

Recorrido:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUD

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que contratou junto à requerida um plano de saúde, e que neste estava incluído um benefício denominado “Plano de Benefícios Previdenciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança.

2.
Em síntese, aduz que foi pactuado entre as partes, que o autor poderia resgatar 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto, quando o autor solicitou à requerida o resgate, esta lhe repassou apenas 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente (no importe total de R$ R$ 8.579,25) e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

3.
Pretende que seja decretada a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção de 61,20% e de 25% das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança, e a condenação da ré à restituição da quantia de R$ R$ 13.267,47 (treze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

4.

A sua vez, a empresa requerida argumenta que a retenção dos custos administrativos e do benefício de risco é lícita, sendo que o desconto no momento do resgate configura exercício regular do direito, mormente porque
o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, com a Lei Complementar no 109/2001, e com a Resolução CGPC no 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

5.

Comprovada a retenção indevida de valores estabelecidos em contrato de “Plano de Benefícios de Previdenciais”, devem ser restituído tais valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso.

Trata-se de ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que contratou junto à requerida um plano de saúde, e que neste estava incluído um benefício denominado “Plano de Benefícios Previdenciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança.

Em síntese, aduz que foi pactuado contrato entre as partes, que o autor poderia resgatar 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto, quando o autor solicitou à requerida o resgate, esta lhe repassou apenas 38,80% do saldo existente (no importe total de R$ R$ 8.579,25) e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

Pretende que seja decretada a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção de
61,20%, em relação ao período até dezembro/2018,
e de 25%, a partir de 2019
, das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança, e a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 13.267,47 (treze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

A sua vez, a empresa requerida argumenta que a retenção dos custos administrativos e do benefício de risco é lícita,
sendo que o desconto no momento do resgate configura exercício regular do direito, mormente porque
o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, com a Lei Complementar no 109/2001, e com a Resolução CGPC no 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

Pois bem.

O Requerente DAVI CHAVES PEREIRA adquiriu o direito ao resgate por motivo de sua
redistribuição
para o Ministério da Saúde, conforme documento instruído pela Ré, tendo solicitado em 27/03/2019.

Entendo que merece ser parcialmente acolhido o pleito recursal, eis que o Recorrente optou por participar do “Plano de Benefícios Previdenciais” ofertado pela recorrida, sendo que a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).

A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante,
desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo
(art. 14, III). Veja-se:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Ademais, verifico que não há provas quanto à ciência e autorização do autor quanto à retenção daquele percentual do interstício de 29/01/1990 a 28/03/2019 (período em que o autor optou por participar do plano de benefício ofertado pela requerida) do saldo do recorrente correspondente ao benefício.

Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Plano de Benefícios Previdenciais” no percentual de
61,20% e 25%
das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo ser descontado apenas
15% a título de taxas administrativas
, percentual que não julgo ser abusivo, com a restituição do valor remanescente.

Portanto, da totalidade das contribuições a que o autor faz jus ao recebimento, deve ser abatido os 15% e ainda reduzido o valor já restituído administrativamente, conforme informado na inicial pelo autor.

O valor final a ser restituído deve ser atualizado pelo INPC a partir da negativa da restituição e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da negativa de restituição.

Por oportuno,
quanto à pretensão de indenização por danos morais, é sabido que a ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela requerente, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de declarar a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% e de 25% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, bem como condenar a recorrida ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da recorrente, descontada a taxa de administração (15%), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da negativa de restituição.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023